Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705629-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ GUSTAVO GOMES CAPISTRANO APELADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CAPISTRANO, BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o réu/embargado, Banco do Brasil S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo (ID no 33721599) no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.010, § 2o). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro